Tribunal: CARF
Processo: 15374.900657/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900657/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.300 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Em se tratando de compensação com crédito oriundo de saldo negativo, o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de entrega da
declaração que o constitui.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar o óbice da decadência, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para que proceda a análise da liquidez certeza dos créditos requeridos, via
despacho decisório complementar, e verifique a disponibilidade e suficiência do mesmo em face
da compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 204 a 211) interposto contra o Acórdão no 12-
24.589, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro/RJ (fls. 195 a 199), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900657/2008-63
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900657/2008-63

Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO EXTINTO. PRESCRIÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
O direito de postular a restituição do tributo pago indevidamente ou em valor
maior que o devido se extingue com o decurso do prazo de cinco anos contados
da data do pagamento, razão pela qual a respectiva importância deixa de
traduzir, a partir de então, crédito disponível para a compensação de débito
tributário.
Compensação não Homologada”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" 1. No dia 30.06.2004, a interessada transmitiu para a Secretaria da Receita
Federal (SRF) o PER/DCOMP 31372.23231.300604.1.3.02-0434 (fls. 2/6) no qual
informou que havia compensado um débito de R$ 350.465,00, relativo ao imposto de
renda estimado de março de 2003, acrescido de juros de mora, com um crédito
decorrente do saldo negativo do mesmo imposto, do ano calendário de 1998.
2. No despacho decisório eletrônico proferido pela DERAT/DRJ (fls. 8), consta
que a não-homologação da compensação efetuada decorreu do fato de, na data da
transmissão do PER/DCOMP, já se encontrar extinto o direito 6 restituição do crédito,
em virtude do decurso do prazo de cinco anos, contados da data da apuração do saldo
negativo do imposto de renda daquele ano calendário.
3. A decisão da DERAT/RJ está fundamentada nos seguintes dispositivos
legais: art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional); inc. ll do § 10
do art. 6°, da Lei n° 9.430, de 1996, e art. 74 da mesma lei de 1996; e art. 5° da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005.
4. Cientificada do despacho decisório em data não sabida (fls. 171), a
interessada apresentou sua manifestação de inconformidade com ele em 05.05.2008.
Alegou, em síntese:
4.1. que, em se tratando de crédito representado por saldo negativo de imposto
de renda, o prazo para se pleitear a sua restituição somente pode se iniciar após a
entrega da respectiva DIPJ, que, neste caso, foi feita em 28.10.1999, conforme se pode
verificar pela cópia do recibo de entrega juntada aos autos (fls. 36);
4.2. que esse entendimento já se encontra consagrado no Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, conforme demonstram as ementas de dois
acórdãos transcritas na presente manifestação de inconformidade;
4.3. que, assim, como apurou saldo negativo do imposto por ocasião do ajuste
anual efetuado em 28.10.1999, a prescrição do direito 6 sua restituição ocorreria
somente em 28.10.2004; e 4.4. que, por isso, deve ser reformado o referido despacho
decisório.
(...)"
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900657/2008-63

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida em termos semelhantes ao já arguidos em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em breve síntese do já relatado, o presente feito trata de compensação realizada
pela Recorrente de estimativa de IRPJ devida em Março/2003 e com Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 1998.
A compensação não foi homologada por ter a unidade de origem, bem como a
decisão de piso, entendido que tal crédito já estaria prescrito.
Conforme fundamentado na decisão de piso, o primeiro dia útil posterior ao ano
calendário de 1998 seria o dia 04/01/1999, termo inicial para a contagem da prescrição do direito
ao crédito, nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional. Nesta linha, a prescrição
ocorreu no dia 04/01/2004, cinco anos após o termo inicial. Por sua vez, a DCOMP em análise
foi transmitida no dia 30/06/2004, mais de cinco anos após o termo inicial da prescrição. Assim,
entendeu a instância inferior que o crédito estaria prescrito.
Discordo deste entendimento.
Por força do art. 231, III, do Decreto 3000/00 – RIR/99, o IRRF recolhido ao
longo do ano calendário não pode ser compensando diretamente, devendo compor o cálculo de
ajuste anual de IRPJ e, se for o caso, formar saldo negativo.
Assim, tem-se que o saldo negativo surge da consolidação dos débitos do período
com os valores recolhidos ao longo do mesmo. Quer isto dizer que apenas por ocasião da entrega
da declaração de rendimentos que surge o saldo negativo passível de ser utilizado como crédito
em compensações.
Desta forma, antes da apresentação da DIPJ, documento próprio para a promoção
de tal encontro de valores, não há como saber se haverá saldo negativo passível de compensação
ou o seu montante, menos ainda intentar qualquer compensação.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900657/2008-63

Desta forma, uma vez que a prescrição se caracteriza pela perda do direito de agir
face a inercia do agente, vai contra a sua própria natureza começar a contagem antes que a parte
tenha a possibilidade de agir, isto é, apresentar a declaração de compensação.
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o
termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data limite em que esta
deveria ser entregue.
Firmada esta premissa, tem-se que a IN SRF no 118/99 estabeleceu o dia
29/10/1999 como data limite para a entrega da DIPJ Ano Calendário 1998, conforme transcrevo:
IN SRF n°118/99
Art. 1o. A DIPJ, relativa ao ano-calendário de 1998, deverá ser apresentada ate o dia
29 do mês de outubro de 1999.
(...)
Conforme se extrai da cópia da DIPJ Ano Calendário 1998, fls. 52 a 185, a
entrega ocorreu na data limite, dia 28/10/1999, só então começando a contar o prazo
prescricional de 05 anos.
Destarte, tem-se como tempestiva a compensação apresentada na data de
30/06/2004.
Portanto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para considerar como não prescrito o Saldo Negativo utilizado como crédito da
compensação em tela e determinar o retorno do feito para a unidade de origem analisar o crédito,
emitindo Despacho Decisório Complementar.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital